Tribunal: TJPA
Processo: 0803148-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803148-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 – PRISÃO PREVENTIVA -
1) AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e pelo fato de pertencer à cúpula da organização do Comando Vermelho no Estado do Pará, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do STJ. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. - 2) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – SUPERADO. Proferida sentença condenatória na ação penal originária em 03/05/2023. –
3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Frank Anderson Lima Marques de Souza, inscritos, respectivamente, na OAB/PA sob os nº 19.782 e 29.364, em favor de
MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM (ID – 12870618).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0813238-18.2021.8.14.0401 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da desnecessidade da medida extrema e do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, bem como, no mérito, a revogação da segregação preventiva ou a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, sendo que, em razão do seu afastamento das funções judicantes por férias (ID – 12880806), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que, em 03/03/2023, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno do feito ao relator originário (ID – 12897671).

Em 07/03/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 13007098).

Em 10/03/2023, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 13070416
).

Em 03/05/2023, o Exm.º Des. Rômulo Nunes arguiu a minha prevenção em razão da distribuição anterior do
Habeas Corpus
nº 0814299-50.2021.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal de que trata o presente (ID – 13929302), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
acolho a prevenção
suscitada. Ato contínuo,
conheço
da impetração, pois satisfeitas as condições de admissibilidade.

Pretendem os impetrantes a revogação da custódia cautelar do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, ou, ainda, a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão. Contudo,
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 13007101) o seguinte:

“(...)

Pois bem. De análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores,
observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação ao todos os representados, consubstanciado na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento
.

(...)

Exsurge dos autos, pois, que,
a partir da expedição de mandado de prisão preventiva decretada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, foram apreendidos aparelhos celulares, através do cumprimento do aludido mandado em face de Emanuel Costa Reis
, em 22.09.2020, no Estado de Santa Catarina (transferido para unidade fora do sistema em17.11.2020), decretada nos autos de nº 0009186-62.2008.8.14.006, sendo, após, devidamente autorizada a extração de dados dos aparelhos celulares IPHONE XS MAX, Modelo MT552BZ/A, Número de Série: F2LZ4KHPH6, IMEI: 352.132.100.362.205 e um SAMSUNG MODELO: SM J410G, Número de Série: RX8M800ZDHZ, IMEIs: 358.532.100.648.476 e 358.533.100.648.474 pela presente vara especializada.

No conteúdo dos aparelhos celulares, fora encontrado um grupo denominado CONSELHO FINAL CVRL.PA&RJ, onde há indicativos de diversas atividades criminosas de gravidade considerável, assim como de que faz alusão à facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber
.

Ressai dos autos que
a identificação dos representados não se deu unicamente pela extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, mas também pelos depoimentos seguros e esclarecedores de ANTÔNIO VICENTE DA SILVA NETO – Ten. Coronel da PM/PA, RINGO ALEX RAYOL FRIAS e ALIANDRO RICELLY DA SILVA DE SOUZA, estes últimos servidores da SEAP, onde citam nominalmente os representados
, com exceção de DIEGO,
e se elucida a participação dos mesmos na perigosa organização criminosa Comando Vermelho, o que é corroborado pela reportagem do fantástico, exibida em 04/04/2021, conforme link https://globoplay.globo.com/v/9409504/, onde são citados dois dos representados
.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, ainda, como já dito, que
presente, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática dos crimes, havendo fortes indícios de prática pelos representados do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações
, sendo que, ainda
segundo as investigações levadas a efeito, os representados seriam da cúpula do Comando Vermelho no Estado do Pará, demonstrando a extrema periculosidade real dos mencionados representados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos
, afetando severamente a ordem pública e a paz social,
não cabendo, ademais, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa
.

Registre-se que
os representados possuem diversos antecedentes criminais
.

Pelo exposto,
corroborado pelo parecer ministerial – ID 28885534, DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA de
ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, vulgo “GUERREIRO” ou “G PARAGOMINAS” ou “TEMPLÁRIO” ou “BOICAN”: nascido no dia 15/11/1988, portador do CPF nº 069.817.009-13, filho de Maria do Socorro de Oliveira Souza e João Ferreira de Souza, atualmente preso no CRPP5; CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE, vulgo “MANO C” ou “MANO TUDO 2” ou “CLAUDINHO DO BURACO FUNDO”: nascido no dia 01/09/1976, portador do CPF nº 793.737.392-04, RG nº 3750444-4, filho de Maria Helena Pereira Duarte e Acacio Augusto da Silva, atualmente preso em unidade fora do sistema da SEAP; EMANUEL COSTA REIS, vulgo “PANDA”: nascido no dia 23/07/1990, portador do RG nº 6575271-6, filho de Hosana dos Santos Costa e Antonio Jorge Reis, atualmente preso em unidade fora do sistema da SEAP; ROBERT DOUGLAS GUEDES SERRÃO, vulgo “Sales” ou “Careca Sales” ou “Campeão” ou “Fuscão Preto” ou “Cascola” ou “C2”: nascido no dia 21/12/1976, portador do cpf nº 605.532.512-87, rg nº 2921891-8, filho de Reineide de Nazaré Guedes Serrão e Douglas Oliveira, atualmente preso em CRPP5; JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA, vulgo “NENA” ou “2N”: nascido no dia 16/08/1982, portador do CPF nº 524.046.762-53, RG nº 4465516-9, filho de Maria de Belém Miranda Pereira e Carlos Alberto dos Santos, atualmente preso no CRPP5;
MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS, vulgo “MP”: nascido no dia 29/10/1973, portador do RG nº 2397508-3, filho de Angela Maria Nonata do Monte e Adilson Cardoso dos Santos, atualmente preso em CRPP5
(...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da sentença, extraída através de consulta dos autos de origem junto ao sistema PJe e que manteve a custódia cautelar, o que segue:

“(...)

NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu
.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que
o aludido réu permaneceu preso durante a instrução do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a segregação cautelar do paciente foi decretada com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial e de fatos noticiados em rede nacional, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo fato dele pertencer à cúpula da organização do Comando Vermelho no Estado do Pará, o que, como bem observou o magistrado
a quo
, evidencia o risco efetivo de reiteração delitiva, justificando, assim, o perigo do seu estado de liberdade.

Em outras palavras, constata-se que o juízo de piso expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS.
ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2.
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 166.304/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS
. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM FUNCIONAMENTO
. PRECEDENTES.

1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Quanto ao fumus comissi delicti, indicou-se como indício de autoria menções ao ora recorrente como liderança responsável pela disciplina da organização no bairro de Aririu, em Palhoça
. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, também foram encontrados recibos do pagamento de dízimos.

3. Em relação à alegação de falta de contemporaneidade, e consequentemente do periculum libertatis, exige-se que o decreto prisional esteja calcado em fundamentos novos, recentes, indicativos do risco que a liberdade do agente possa causar à ordem pública ou econômica, à instrução ou à aplicação da lei penal.

4.
A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas
.
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).

5. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 153.477/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/10/2021) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do coacto, seja por falta de requisitos ou por desproporcionalidade, sendo a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e,
por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

Como suso mencionado, em consulta aos autos originários junto ao sistema PJe, vê-se que, no dia 03/05/2023, o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 05 (cinco) salários-mínimos vigentes no país, pela prática do delito constante do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, tendo sido, inclusive, negado a ele o direito de recorrer em liberdade.

Assim, resta superado o alegado excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 14/07/2023